Tribunal: TJPA
Processo: 0801147-81.2022.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801147-81.2022.8.14.0037

APELANTE: MUNICIPIO DE ORIXIMINA

APELADO: MARIA DO SOCORRO MAIA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRATAMENTO MÉDICO. DIREITO A SAÚDE. IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CARTA MAIOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEMA 793 DO STF. NÃO VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.

1 –O direito à saúde, consequência do direito à vida, constitui direito fundamental, direito individual indisponível (C.F., art. 196). Ao consagrar expressamente o direito à saúde, a Carta Constitucional de 1988 representou considerável avanço na efetividade das garantias de direitos sociais inalienáveis, que reclamam prestações positivas do Estado para sua concretização. Portanto, é dever do Estado, representado pelas três esferas de governo, garantir, às suas expensas, a transferência e o tratamento médico e cirúrgico prescrito pelo médico do SUS responsável, consoante laudo médico e receituários juntados com a inicial, que comprovam o estado de saúde da paciente e a necessidade dos medicamentos de uso continuo para tratamento da cardiopatia e hipertensão pulmonar grave.

2 - A esse respeito o Supremo Tribunal Federal, em 23/05/2019 e em sede de Repercussão Geral (Tema 793), firmou a tese:
“os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.
Ressalta-se que, embora exista a tese fixada no Tema 793 STF que diz respeito a solidariedade dos entes da federação, bem como, quanto ao direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição, tais regras se aplicam a fase de cumprimento de sentença, pois entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação.

3 - Pode o Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias desse direito, reputado essencial pela Constituição Federal, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. Outrossim, a Administração não pode justificar a frustração de direitos previstos na Constituição da República sob o fundamento da insuficiência orçamentária, quando não comprovado nos autos. Precedentes do STF.

4 – Apelação Cível conhecida e desprovida.

ACÓRDÃO,

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer da apelação cível e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos sobre
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada por
MARIA DO SOCORRO MAIA DOS SANTOS
, em face do ora apelante, cujo decisum julgou parcialmente procedente o pedido autoral.

Em síntese, consta da inicial, que a Requerente tem quadro Clínico grave, sendo diagnosticada com hipertensão pulmonar grave e cardiopata. Face esse diagnóstico, faz tratamento através de medicamentos de uso contínuo: CCOR 5MG, VENZER HCT 16/12,5 MG, PLENANCE EZE 20/10MG e FOSTAIR DPI, e ZYLORIC 100MH (ALOPURINOL), e que a interrupção de seu uso pode causar danos graves, já tendo recorrido a Secretaria de Saúde Municipal para obtenção dos medicamentos, porém sem sucesso.

A vista disso, requereu que seja recebida liminarmente e processada a presente ordem para disponibilização da medicação de uso contínuo, sendo ao final julgada procedente, ou seja depositado o valor referente ao menor custo das propostas realizadas para adquirir a medicação e, por fim, que seja julgado o pedido procedente, obrigando o município a arcar com a medicação por se tratar de situação extraordinária.

Foi concedida liminar no início do processo.

O Município de Oriximiná, por sua vez, alegou, em síntese, que só é possível a entrega do medicamento ZYLORIC 100MH (ALOPURINOL), pois faz parte da lista de medicamentos dispensados pelo SUS. Todavia, afirma que os medicamentos CCOR 5MG, VENZER HCT 16/12,5 MG, PLENANCE EZE 20/10MG e FOSTAIR DPI, não estão na lista de medicamentos do Rename, pelo que há a necessidade de chamamento do Estado e da União ao Processo.

Em réplica, a parte autora informou que todos os medicamentos se encontram na lista obrigatória do SUS, arguindo ainda que a medida liminar não vem sendo cumprida.

Anunciado o julgamento antecipado do mérito, as partes concordaram, não apresentando mais provas a produzir.

Em sentença, o juízo de 1° grau decidiu nos seguintes termos:

“Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, em relação ao pedido de fornecimento das medicações CCOR 5MG, VENZER HCT 16/12,5 MG, PLENANCE EZE 20/10MG e FOSTAIR DPI, declaro a incompetência deste juízo para o seu processamento, com a consequente remessa do processo principal à Justiça Federal, para regular processamento e julgamento de tais pedidos.

Lado outro, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado em desfavor do MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ para determinar em definitivo que, caso ainda não o tenham feito, forneça o medicamento ZYLORIC 100MH (ALOPURINOL), necessários ao restabelecimento da saúde da paciente, o que faço também confirmando os termos da decisão interlocutória que concedeu a antecipação de tutela apenas no que pertine ao medicamento apontado (ZYLORIC 100MH (ALOPURINOL)), e, por conseguinte, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO COM A RESOLUÇÃO DE SEU MÉRITO. (...)

Irresignado, o Município de Oriximiná, interpôs o presente recurso alegando a preliminar de incompetência absoluta do juízo, alegando que o fornecimento de medicamentos seria incumbência do Sistema Único de Saúde, sendo assim, o ônus de suportar o encargo era de competência da União, pelo que se fazia necessária a inclusão dela na demanda, devendo ser remetido os autos à Justiça Federal para processamento e julgamento da lide.

No mérito, alegou que os Municípios são obrigados a disponibilizar os remédios constantes na RENAME e que os medicamentos solicitados na demanda não estavam inclusos. Além disso, afirmou que o STJ fixou, em julgamento de recurso repetitivo, requisitos para que o Poder Judiciário determinasse o fornecimento de remédios fora da lista do Sistema Único de Saúde (SUS), são eles: comprovação por laudo médico devidamente fundamentado; incapacidade financeira do paciente e existência do medicamento na ANVISA, aduzindo que a parte não os cumpriu.

Sustentou que tais demandas vinham excedendo os limites da obrigação municipal, uma vez que havia centenas de ações para o fornecimento gratuito de medicamentos, acarretando impacto financeiro no orçamento da Secretaria Municipal de Saúde.

Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

A apelada apresentou contrarrazões rechaçando os argumentos do apelante e, ao final, pugnando pelo desprovimento da apelação e manutenção da sentença.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2° grau,
opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação interposto.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação,
pelo que passo a apreciá-lo.

Quanto às alegações de incompetência absoluta do Juízo para processar e julgar a demanda, aduzindo que o fornecimento de medicamentos era de incumbência do Sistema Único de Saúde (SUS) e por esta razão o ônus de suportar o encargo seria de competência da União, razão pela qual o feito deveria tramitar perante a Justiça Federal, estas trazem contornos argumentativos que se confundem como mérito, a seguir reexaminado

Inicialmente,
há de ser ressaltado que, de acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é tida como direito de todos e dever do Estado (art. 196), vejamos:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Como se observa, o litígio em questão gira em torno de um bem tutelado pelo Estado de notória importância: a saúde, que, enquanto direito social, cumpre ao Estado e seus entes, proteger, recuperar e promover ações que viabilizem o livre acesso dos cidadãos de forma universal e igualitária, de modo a dar efetividade à norma constitucional.

Não se pode deixar de notar ainda, que a saúde é indissociável do direito à vida, eis que este direito, esculpido no art. 5º da Constituição Federal, transcende o direito de não ser morto, de permanecer vivo, mas também se refere ao direito de ter uma vida digna.

Por via de consequência, é obrigação do Estado, no sentido amplo (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar a todos, principalmente às pessoas desprovidas de recursos financeiros, o acesso à medicação e procedimentos necessários para a cura de suas doenças.

A par disso, o poder público não pode deixar de fornecer medicamentos sob alegação de que sua atuação deve ser de forma global e não individual, pois o conceito de saúde, de ter direito a uma vida saudável, vincula-se diretamente ao dever de promoção, proteção, defesa e cuidado dos Entes a tal qualidade de vida, com objetivo de assegurar democracia, a igualdade, o respeito e a dignidade da pessoa humana. Deixar de fornecer o requerido na inicial seria negar direitos básicos aos cidadãos, ferindo a norma constitucional.

Deste modo, em um juízo de proporcionalidade, os princípios da isonomia, da administração pública, a reserva do possível, não impedem que se forneça ao cidadão o requerido na inicial, visando a tutela de um bem maior, que é a saúde.

Vale mencionar que
o Supremo Tribunal Federal, na sessão de 23 de maio de 2019, ao julgar os embargos de declaração opostos pela União contra decisão do Plenário Virtual no RE n.º 855178/SE (Tema 793), com relatoria para o acórdão do Ministro Edson Fachin, fixou, por maioria, a seguinte tese de repercussão geral:

‘’ Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’’

Ressalta-se que, embora exista a tese fixada no Tema 793 STF que diz respeito a solidariedade dos entes da federação, bem como, quanto ao direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição, tais regras se aplicam a fase de cumprimento de sentença, pois entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE EM REPERCUSSÃO GERAL. SEGUIMENTO NEGADO. (...) 2. É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada.
3. A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte.
(Min. Maria Thereza A. Moura, no RE no AgInt no REsp 1043168, em 6.8.2020).

Assim, tendo em vista
a previsão constitucional expressa da solidariedade e concorrência entre os Entes Federativos quanto à promoção da saúde e assistência pública,
cabe a autora, buscar a efetivação do seu direito perante qualquer um dos Entes Federativos
.

No presente caso, restou evidente o direito da paciente, pelos laudos médicos e documentos anexos à inicial Id nº 16512297/16512298/16512299 e outros, que demonstraram a necessidade de uso contínuo dos medicamentos, sua condição de hipossuficiente, pois exerce atividade agrícola familiar (Id nº 16512293/16512295), e por fim, a omissão da Administração Pública em fornecer o medicamento requerido.

Sob essa ótica, a garantia de acesso ao tratamento significa o atendimento eficaz em que se empreendem todos os meios exigidos para que a saúde daquela pessoa seja preservada.

Assim,
considerando o amplo reconhecimento da responsabilidade solidária dos entes em questão de direito à saúde, notória a legitimidade do recorrente para figurar no polo passivo da demanda. Além do que, importante asseverar que regulamentações como as do Ministério da Saúde, por certo, devem ser seguidas sempre que possível, já que visam ajustar as políticas públicas ao melhor atendimento dos cidadãos.

Entretanto, no caso concreto, deve ser dado maior privilégio ao direito fundamental à vida e à saúde, com especial proteção constitucional, uma vez que estes se sobrepõem às formalidades e regras administrativas aplicáveis.

Vejamos o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO. AUSÊNCIA DE MEDICAMENTO NA LISTA DO SUS. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES. LIMITAÇO DA MULTA FIXADA DE ACORDO COM OS OBJETIVOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I-O direito à saúde se encontra dentro do Título de Direitos e Garantias Fundamentais na Constituição Federal, deve ter implementação irrestrita e imediata (art. 5º, § 1º, CF/88).

II- O direito à saúde deve ser preservado prioritariamente pelos entes públicos, vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana.

III-Questões de ordem orçamentária não podem se sobrepor às disposições constitucionais. Logo, a ausência de previsão orçamentária não retira do Judiciário a possibilidade de determinar a implementação de um direito fundamental, no caso, o direito à saúde.

IV- O entendimento do STJ é de que “A assertiva de que os medicamentos não constam da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) e nem da Relação Estadual de Medicamentos Essenciais (RESME), em nada modifica o seu direito, uma vez que é dever do Estado disponibilizar a medicação que proporcione o tratamento mais adequado e eficaz, ofertando ao enfermo maior dignidade e menor sofrimento”.

V-O objetivo preponderante do valor da multa é a coerção, razão pela qual sua limitação no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) é medida que se impõe.

VI-Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0037527-38.2013.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/03/2021)

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se a sentença recorrida em sua integralidade, nos moldes da fundamentação lançada.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 19/03/2024